Tribunal: TJES
Processo: 0013908-88.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013908-88.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS ARAUJO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DAS CHAVES. ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –

Nos contratos de compra de imóvel na planta, o envio da
notificação para o endereço contratual da parte contratante, deve ser reputad
o meio
válid
o

de
comunicação, ainda que não
tenha sido
recebida pessoalmente, face ao
pacta sunt servanda
.

II –
A
boa-fé deve ser guardada pelos contratantes tanto
na conclusão do contrato quanto em sua execução,
de modo que cabe
ao contratante
informar
qualquer modificação de endereço.

I
II -
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0013908-88.2017.8.08.0048

APELANTE:

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fl
.
91
que
julgou procedente a ação matriz.

E
m suas razões, o Apelante
sustenta
que não existe nos autos comprovação de que tenha sido
comunicado
acerca da entrega das chaves, assim como, que a entrega da notificação ao seu genitor não pode ser presumida como conhecimento de sua parte.

C
ompulsando ao caderno processual, extrai-se que a ação primeva consiste em consignação em pagamento cujo objetivo é o adimplemento do contrato firmado entre as partes por meio do qual a Autora se comprometeu à entrega do apartamento nº 101 do Bloco 03 do Cond. Portal Mestre Álvaro.

Aduz a Requerente que, em que pese notificado, o Requerido não compareceu para tomar posse do referido imóvel.

Colhe-se
dos autos que a notificação de fl. 62 fora enviada para o mesmo endereço constante do contrato firmado entre as partes,
vide fls. 57 e
63
; decerto que a assinatura aposta no AR é do
genitor do Requerido/Apelante.

F
eitas tais considerações,
entendo deva ser confirmada a r. Sentença combatida. E assim o digo, porque é suficiente ao conhecimento do ora Recorrente o envio da notificação ao seu endereço contratual, não sendo necessária a demonstração de recebimento pessoal, consoante remansosa jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO DOS DEVEDORES. RESCISÃO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária previa a possibilidade de rescisão unilateral, diante do inadimplemento no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a 90 dias, desde que seja concedida aos devedores a possibilidade de purgação da mora, mediante o envio de notificação extrajudicial cartorária. 2.
A necessária comprovação da ciência do devedor acerca da mora e para sua purgação fez-se mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal (Precedentes do STJ e TJDFT).
3. A rescisão unilateral seguiu os termos contratuais, ficando o imóvel liberado para revenda a terceiros. Portanto, não evidenciada qualquer irregularidade ou ato ilícito da promitente vendedora do imóvel. 4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
(TJ-DF 20150110692460 DF 0019977-81.2015.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2018 . Pág.: 449/454)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MORA DO COMPRADOR - ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DECLARADO CONTRATUALMENTE - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO PARCIAL - MULTA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL - DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL.
A mora do devedor reputa-se implementada com a entrega da notificação no endereço declarado por ele no contrato, ainda que não a receba pessoalmente.
[...] (TJ-MG - AC: 10000221292170001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO AUTOR. Para que o contrato de promessa de compra e venda seja rescindido é imprescindível a notificação do devedor para constituí-lo em mora.
É válida notificação enviada ao endereço do devedor fornecido no contrato firmado entre as partes, sendo apta a constituir a mora do autor, ainda que recebida por terceiro.
(TJ-MG - AC: 10319130018389002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 15/02/2019)

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – INADIMPLEMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESCISÓRIA EXPRESSA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 76/STJ - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DA DEVEDORA VIA CORREIO – RECEBIMENTO COMPROVADO PELA GENITORA – DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO – MORA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSITIVO DE LEI (ARTIGO 32 DA LEI N. 6.676/72)– NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS – VALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Para que a devedora seja constituída em mora, é necessário apenas que a notificação seja encaminhada no endereço declinado no corpo do contrato firmado, mesmo que não seja recebida pessoalmente pela devedora.
Havendo notificação expressa de rescisão do contrato, quando inadimplente o devedor, não há necessidade de interpelação judicial, não se aplicando, portanto, o teor da Súmula n. 76/STJ. Deve ser julgada improcedente a ação rescisória quando não houve qualquer afronta aos incisos disposto no artigo 966 do NCPC.
(TJ-MT - AR: 10011774320168110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/10/2017, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2017)

Assim, e
m respeito ao
pacta sunt servanda
, deve ser reputada válida a notificação enviada ao endereço contratual. Tal conclusão pauta-se, ainda, na boa-fé, que deve ser guardada pelos contratantes tanto
na conclusão do contrato quanto em sua execução, consoante prevê a legislação civil;
de modo que, caberia ao contratante, ora Recorrente, ter informado qualquer modificação de endereço.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO

para
manter incólume a Sentença objurgada.

M
ajoro os honorários
advocatícios
em 1% (um por cento);
ressalvando que o Recorrente litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.